Tribunal: TJBA
Processo: 8035871-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035871-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: TAMIRES OLIVEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Tamires Oliveira de Santana, presa em flagrante delito por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O impetrante alegou constrangimento ilegal em razão da inexistência de elementos que indicariam tráfico de drogas, pedindo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, com base em quadro de saúde e necessidade de cuidados com filhos menores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a superveniência de novo título prisional impede o conhecimento da ordem de habeas corpus impetrada; (ii) se a análise de alegações relativas à configuração do tráfico de drogas e da futura reprimenda deve ser feita por meio de habeas corpus, considerando a impossibilidade de revolvimento de matéria probatória nesse remédio constitucional.

III. Razões de decidir

3.
A ordem de habeas corpus não pode ser conhecida, pois, após a impetração, houve decisão judicial que alterou a situação processual da paciente, constituindo um novo título prisional. Esse fato não foi impugnado na impetração, inviabilizando a análise do pleito.

4. Além disso, a análise de questões relativas à configuração do tráfico de drogas e à pena que pode ser imposta não são adequadas no âmbito do habeas corpus, por se tratar de matéria de mérito, sendo imprópria para esse tipo de ação.

IV. Dispositivo e tese

5.
Pedido de habeas corpus não conhecido. Recurso denegado.

Tese de julgamento
: "1. A superveniência de novo título prisional impede o conhecimento da ordem de habeas corpus. 2. O habeas corpus não é a via adequada para discutir a configuração do delito ou a fixação da pena."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318 e 323.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Hab
eas Corpus
nº 8035871-66.2025.8.05.0000, relativo aos autos que tramitam perante o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/Ba, sendo Impetrante o Bel. Alan Santos Araújo, Defensor Público do Estado da Bahia, e Paciente Tamires Oliveira de Santana.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecerem da ordem impetrada, em razão da superveniência de título prisional não impugnado na impetração, nos termos do voto.